Tribunal: STF
Processo: ARE 1513691
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Previdência complementar. Cálculo do valor do benefício. Previsão em contrato. Aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres. Violação do princípio da isonomia. Precedentes.



    1. Aplica-se no caso a tese fixada no Tema nº 452 da Repercussão Geral: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.



    2. Agravo regimental não provido.